Tribunal: TJMT
Processo: 1048153-93.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1048153-93.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Apropriação de Coisa Achada, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Acessão]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MARCELO PEREIRA MORAIS - CPF: 965.115.161-72 (ADVOGADO), MARINETE DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 074.166.501-86 (IMPETRANTE), JUIZO DA 3 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO DA SILVA COIMBRA - CPF: 054.122.151-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR E EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal e processual penal. Mandado de segurança. Tráfico de drogas. Veículo apreendido na posse de terceiro. Instrumento do crime. Indeferimento de restituição. Segurança denegada.

I. Caso em exame

Mandado de segurança impetrado contra decisão que indeferiu o pedido de restituição do veículo VW/GOL 1.0, ano/modelo 2011/2011, cor preta, placa NPD9H22, apreendido em contexto de tráfico de drogas, visando o deferimento.

II. Questões em discussão

1)
Decisão judicial “teratológica”; 2) condição de legítima proprietária e boa-fé.

III. Razões de decidir

1.
Afigura-se possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido utilizado na traficância, sem a necessidade de se
“perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal”
(STF, RE nº 638491).

2. A restituição das coisas apreendidas
“está condicionada tanto à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, quanto à licitude de sua origem e à demonstração de que não foi usado como instrumento do crime
” (STJ, RMS 59.730/SP).

3.

A via mandamental não comporta dilação probatória para exame de nulidade da busca e apreensão, regularidade da apreensão ou da tese de desclassificação do crime, sendo incabível a restituição do bem com base em alegações genéricas.

IV. Dispositivo e Tese

Segurança denegada.

Tese de julgamento
:

1. A restituição de bem apreendido, em contexto de tráfico de drogas, pressupõe prova inequívoca de que não foi utilizado como instrumento do delito.

2. A alegada condição de terceira de boa-fé não resulta demonstrada quando ausentes provas sobre o vínculo entre a impetrante e o transportador/vendedor da droga.

3. A utilização do automóvel na traficância, o interesse do bem para a instrução criminal e a possibilidade de confisco impedem a restituição antes do trânsito em julgado da sentença penal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 243, parágrafo único; CP, art. 91, II; CPP, art. 118; Lei nº 11.343/2006, arts. 62 e 63.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 638.491, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 17.05.2017. STJ, AgRg no AREsp nº 1.931.497/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 14.12.2021. STJ, AgRg no AREsp nº 2.416.966/AL, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 17.10.2023. STJ, RMS 59.730/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 09.04.2019. TJMT, MS nº 1001604-30.2022.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 19.04.2022. TJMT, MS nº 1010555-13.2022.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 08.09.2022.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 1048153-93.2025.8.11.0000 - COMARCA DE JACIARA

IMPETRANTE: MARINETE DOS SANTOS PEREIRA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA

RELATÓRIO

Mandado de segurança impetrado por
MARINETE DOS SANTOS PEREIRA contra ato comissivo atribuído ao JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA, nos autos de incidente processual (PJe nº 1003430-56.2025.8.11.0010), que indeferiu pedido de restituição do veículo VW/GOL 1.0, ano/modelo 2011/2011, cor PRETA, placa NPD9H22, chassi 9BWAA05U5BT245347, supostamente utilizado em tráfico de drogas – art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006 - (fls. 7/9-ID

339283368).

A impetrante sustenta que: 1)
“a decisão coatora é teratológica por dois motivos principais: Primeiro, baseia-se na premissa falsa de que o carro "interessa ao processo". Como o Boletim de Ocorrência demonstra, o veículo está "limpo". Não há perícia a ser feita nele. Sua retenção não tem qualquer utilidade probatória, servindo apenas para penalizar uma cidadã inocente. Segundo, e mais grave, a apreensão do veículo é um ato derivado de uma investigação cuja legalidade é altamente questionável. A defesa do investigado, em sede de Habeas Corpus, alega a nulidade das provas obtidas na residência por violação de domicílio”
; 2)
“a única infração que poderia, em tese, ser imputada ao investigado com as provas lícitas seria a de posse para uso”
, de modo que
“manter um patrimônio de valor considerável apreendido, de uma

proprietária que é vítima na situação, por conta de uma infração de menor potencial ofensivo, é uma afronta direta ao princípio da proporcionalidade”
.

Requereu liminarmente
“a imediata expedição de alvará de liberação do veículo VW/GOL 1.0, placa NPD9H22, em favor da Impetrante, a ser cumprido na Delegacia de Polícia de Jaciara-MT, com isenção de quaisquer taxas”
(fls. 1/5 - ID 339283366). No mérito, a concessão da segurança para restituição do bem, com documentos (ID’s 339283368/33928639).

Em petição complementar, o impetrante reitera o pedido liminar sob assertivas de que:
“a) O inquérito se encerrou; b) A denúncia confirma que o grosso da droga estava na residência, e não no carro; c) A nulidade da prova principal foi formalmente arguida na Defesa Prévia”
(fls. 45/46-ID 339622891).

O pedido liminar foi indeferido (ID 340621884).

O Juízo singular prestou informações (ID 340692864).

A i. Procuradoria Criminal Especializada opina pela denegação da segurança, em parecer assim sintetizado:

“Mandado de Segurança Criminal: Busca-se a restituição do veículo VW/Gol 1.0, placa NPD9H22, em favor da impetrante – Liminar indeferida – É assente na jurisprudência pátria que o mandado de segurança é via inadequada para pleitear-se a restituição de veículos constritos, visto que, consoante inteligência do enunciado de Súmula n.º 267 do STF, “não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”. (N.U 1001299-12.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, GILBERTO GIRALDELLI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 02/03/2023, Publicado no DJE 10/03/2023) - Automóvel encontrado na posse do investigado, contendo porção de ‘maconha’ e pedras de pasta-base de ‘cocaína’, além de haver informação policial de que o veículo era utilizado na distribuição de drogas na região - Persistência do interesse do bem à persecução penal, nos termos do art. 118 do CPP - Condição de terceiro de boa-fé que não assegura restituição imediata quando há indícios concretos de emprego do bem como instrumento do delito – Suposta violação de domicílio que não contamina a apreensão do automóvel realizada em via pública, em contexto de flagrante, quando o investigado foi surpreendido conduzindo o veículo e transportando entorpecentes. A constrição do bem decorreu de ato antecedente, autônomo e independente de qualquer diligência domiciliar, rompendo o nexo causal necessário para a almejada incidência da teoria dos frutos da árvore envenenada - Inexistência de qualquer ilegalidade, arbitrariedade, teratologia ou abuso de poder a violar direito líquido e certo a ser amparado pela via mandamental – Pelo não conhecimento da impetração e, caso conhecida, pela denegação da segurança.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 341408887)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Turma:

O julgamento da ação penal recomenda um breve retrospecto dos fatos e atos processuais para melhor compreensão do perdimento dos bens e valores apreendidos.

Em 17.11.2025, o
veículo VW/GOL 1.0, ano/modelo 2011/2011, cor PRETA, placa NPD9H22, chassi 9BWAA05U5BT245347,
foi apreendido na posse de Bruno da Silva Coimbra por ter sido utilizado, em tese, na distribuição de substâncias entorpecentes (fls. 21/25-ID 339283377)
.

No dia 16.12.2025, o Juízo singular indeferiu o pedido de restituição mediante os seguintes fundamentos:

“Pois bem! É sabido que os bens apreendidos que foram utilizados para a prática de infração penal somente serão restituídos, antes do trânsito em julgado, se não interessarem ao processo, inteligência do artigo 118 do Código de Processo Penal.

Verifica-se que MARINETE DOS SANTOS PEREIRA requereu a restituição de um veículo VW/GOL 1.0, ano/modelo 2011/2011, cor PRETA, placa NPD9H22, chassi 9BWAA05U5BT245347, contudo, em que pese esta de fato ser a proprietária do veículo apreendido, forçoso consignar que o bem interessa ao processo de modo substancial para a provas e investigações que estão sendo produzidas, bem como que há dúvidas quanto à licitude da utilização da coisa apreendida.

Nota-se que o veículo apreendido se trata, em síntese, de instrumento utilizado para a prática, em tese, do crime de tráfico de drogas pelo flagranteado BRUNO DA SILVA COIMBRA (autos de n.º 1003395- 96.2025.8.11.0010), o qual foi surpreendido na posse de 31 (trinta e um) pinos de cocaína, 28 (vinte e oito) pedras de pasta base e 03 (três) porções médias de maconha, além de 02 (duas) balanças de precisão, 03 (três) rolos de papel filme e dinheiro em espécie, indicando o comércio de drogas, estando pendente a conclusão das investigações.

Assim, observa-se que não houve ainda o trânsito em julgado da sentença condenatória, sequer foram encerradas as investigações, de modo que o veículo apreendido ainda interessa à apuração do caso, bem como persiste dúvida quanto à possível utilização deste para a prática de crimes.

Desta forma, não se constatando, ainda, elemento de certeza quanto ao desinteresse do veículo à investigação, a restituição do bem deve ser indeferida, até nova eventual decisão do juízo ou o trânsito em julgado da sentença.

[...] Frisa-se que a discussão não recai sobre a propriedade ou não do bem pela requerente, mas sobre o interesse dele para o processo, uma vez que sequer foi iniciada a ação penal competente para apuração do caso, de modo que é muito precoce a análise sobre a restituição do bem, uma vez que não é possível definir com clareza que não mais interessa ao processo.

Frisa-se que o veículo apreendido poderá, ainda, ser utilizado como meio para possível pagamento de indenização para eventuais vítimas, ou ainda ficar sujeito ao perdimento em favor da união, nos termos do artigo 91, inciso II, do Código Penal, estes, efeitos que só serão possíveis de aferir após o trânsito em julgado da sentença condenatória.

Forte em tais razões, por entender que o bem ainda interessa ao processo e, ainda, considerando os indícios de que o veículo estava sendo utilizado na prática dos crimes de furto, INDEFIRO o pedido formulado pela requerente MARINETE DOS SANTOS PEREIRA.”
(Ednei Ferreira Dos Santos, juiz de Direito - fls. 7/9-ID

339283368)

Pois bem.

Extrai-se da denúncia que
Bruno da Silva Coimbra utilizava o automóvel
veículo VW/GOL 1.0, ano/modelo 2011/2011, cor PRETA, placa NPD9H22, chassi 9BWAA05U5BT245347, para
“a distribuição das substâncias ilícitas, partindo de uma residência situada nas imediações da instituição de ensino UMEI”
(PJe 1003594-21.2025.8.11.0010). Realizada a busca veicular,
“foram localizadas uma porção de substância análoga à maconha e quatro pedras de pasta-base de cocaína”
.

Nos limites da persecução penal, observa-se que o veículo estaria na posse de terceira pessoa denunciada por tráfico de drogas e seria utilizado para distribuir substâncias entorpecentes, na modalidade
delivery
. Em outras palavras, seria utilizado como instrumento do crime (STJ, AgRg no AREsp n. 1.931.497/SC – Relator: Min. Ribeiro Dantas - Quinta Turma – j. 14.12.2021 – p. 17.12.2021) e
“ainda interessa ao process
o” (STJ, AgRg no AREsp n. 2.416.966/AL – Relator: Min. Ribeiro Dantas - Quinta Turma - j. 17.10.2023 - p.

23.10.2023).

Atente-se que o policial militar Camilo Rocha Souza, em Juízo, confirmou que foi encontrada uma porção de maconha no interior do automóvel, além de porções de pasta-base de cocaína em poder da pessoa que o conduzia, a elidir a versão defensiva de que existe provas novas sobre a inutilização do carro na distribuição de drogas sob a modalidade
delivery
.

Os bens, direitos ou valores apreendidos em decorrência da prática de tráfico de drogas são passíveis de confisco quando considerados instrumentos do crime (CF, art. 243, parágrafo único; Lei n. 11.343/06, art. 62 e art. 63).

Com efeito, afigura-se possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido utilizado na traficância, sem a necessidade de se
“perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal”
(STF, RE nº 638491 – Relator: Min. Luiz Fux - Tribunal Pleno - j. 17.5.2017).

Noutro giro, a alegada condição de terceira de boa-fé pressupõe análise exauriente do suposto negócio jurídico entre a impetrante e a pessoa denunciada por tráfico de drogas, notadamente porque a ação mandamental está instruída somente com Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (fls. 30) e
prints
de comprovantes de transferências bancárias entre ambos (fls. 19/21).

Isso porque, a restituição das coisas apreendidas
“está condicionada tanto à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, quanto à licitude de sua origem e à demonstração de que não foi usado como instrumento do crime”
(STJ, RMS 59.730/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - Quinta Turma - j. 9.4.2019 – 6.5.2019).

Por outro lado, a alegação defensiva de nulidade da busca e apreensão, com o prognóstico de desclassificação da conduta para uso de drogas, não tem o condão de autorizar a restituição do automóvel, sobretudo porque a ação mandamental não comporta “
incursão aprofundada nas provas que instruem a ação penal correlata, providência incompatível com a estreita via eleita”
(TJMT, MS 1001604-30.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Turma de Câmaras Criminais Reunidas – 19.4.2022).

Em situação semelhante, esta e. Turma assim decidiu:

“Se a escassez da prova pré-constituída não permite afastar a conclusão no sentido de que a motocicleta foi apreendida em posse do réu e estava sendo utilizada na prática do tráfico de drogas, não há falar em direito líquido e certo à cassação da pena de confisco e expropriação do bem, ainda que o veículo esteja formalmente registrado em nome da impetrante, terceira alheia à ação penal de origem.”
(MS

1010555-13.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – p. 8.9.2022)

Nessa linha intelectiva, o pedido de restituição do automóvel mostra-se improcedente.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a segurança
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2026